Tribunal: TJSP
Processo: 2156791-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência dos agravantes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156791-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes IRANI
COELHO ALVES DE SOUZA, ALINE ALVES DE SOUZA e HUGO ALVES DE
SOUZA, são agravados ERC - PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA e CONSULTORIA
ACESSORIA & PROFISSIONALIZAÇÃO FINANCEIRA IMPERA TRADER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156791-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8522
2
Agravo de Instrumento no 2156791-65.2020.8.26.0000
Agravantes/Autores: Irani Coelho Alves de Souza, Aline Alves de Souza e
Hugo Alves de Souza
Agravadas/Rés: ERC - Promoção De Vendas Ltda. e Consultoria Assessoria
& Profissionalização Financeira Impera Trader Ltda.
Comarca: Olímpia - 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Voto no 8522
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por danos
materiais e morais Gratuidade da Justiça Pessoa natural
Indeferimento do benefício Elementos constantes dos autos
insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência dos
agravantes Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 216/221 (fls. 206/211 dos autos originários), a seguir
transcrita, que, em ação de indenização por danos materiais e morais,
indeferiu a gratuidade da Justiça postulada pelos autores, determinando, no
prazo de 10 dias, a comprovação do recolhimento das despesas processuais,
sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
“Vistos.
1. Mais uma vez, é preciso lembrar o disposto no §2o, do
Art.99, do Código de Processo Civil, que, ao utilizar o termo 'elementos',
indica que é preciso comprovar a necessidade da gratuidade, o que está
de acordo com a Constituição Federal (Art.5o, inciso 'LXXIV - o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos').
Além das citações já mencionadas no despacho anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156791-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8522
3
lembro, ainda, outros julgados: (...).
Ainda no mesmo sentido: (...).
Aplica-se, também, o seguinte entendimento, ainda mais
diante do contexto (contratação de Advogado juntamente com outros
elementos) que será relatado abaixo: (...).
2. No caso concreto, apesar de intimadas, as partes autoras
não juntaram elementos suficientes para a concessão da gratuidade.
Aliás, há uma série de indicativos de que possuem condições de arcarem
com as despesas processuais, destacando-se: (a) o valor da causa; (b) o
tipo de contrato estabelecido entre as partes (aplicação de valor em
investimentos); (c) os valores que as partes alegam ter depositado para
as partes requeridas (R$10.000,00; R$1.500,00; e R$4.060,00); (d) as
profissões das partes autoras; (e) não foram juntados os principais
documentos que poderiam comprovar a suposta situação de
miserabilidade (Exemplos: certidão dos órgãos competentes que não
possui bens móveis e imóveis CRI e DETRAN); (f) a constituição de
Advogado (no contexto relatado, não se aplica a disposição do §4o, do
Art.99, do CPC).
Vale acrescentar, ainda, que o valor das despesas
processuais (Taxa judiciária: 1% do valor da causa - R$305,60 -
recolhimento a ser feito na guia DARE-SP - cód.230-6; 'Taxa mandato' -
CPA Carteira de Previdência dos Advogados - 2% do salário mínimo -
valor de R$23,27 por outorgante, assim considerado o casal,
recolhimento de Citação/Intimação/Notificação: valor de R$23,55 -
recolhimento de R$47,10 a ser feito em favor do Fundo Especial de
Despesa do Tribunal - guia FEDTJ - cód.120-1) é bem inferior ao valor
a ser desembolsado pela(s) parte(s) a título de honorários contratuais
(R$4.287,06 valor mínimo de honorários contratuais que pode ser
cobrado, nos termos da tabela da OAB, nos termos do §6o, do Art.48, do
Código de Ética da Advocacia), corroborando a conclusão de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156791-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8522
4
valor das despesas processuais não irá afetar a subsistência da(s)
parte(s) autora(s).
Ressalte-se que o Egrégio Tribunal de Justiça tem mantido o
posicionamento estampado acima, razão pela qual seguem abaixo
referências a julgados no mesmo sentido em situações similares: (...).
3. Assim, nos termos dos argumentos desta decisão e das
citações do despacho de fls.185/188, indefiro a gratuidade e concedo o
prazo de 10 dias, contado da publicação desta decisão, para a efetiva
comprovação do recolhimento das despesas processuais mencionadas
acima, tudo sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Int.”
Os autores, ora agravantes, pelas razões de fls. 1/10,
sustentam, em síntese, que possuem baixíssima ou nenhuma renda; que são
isentos de declaração de imposto de renda; que o parco salário da Aline foi
reduzido por causa da superveniência da pandemia do vírus Covid-19,
encontrando-se inferior a 1 salário mínimo; que os valores mencionados na
decisão recorrida, depositados, eram suas economias; que apresentaram
declaração de hipossuficiência, a qual conta com presunção de veracidade,
sendo possível ao magistrado negar o benefício somente se haver indícios de
que possuem condições de pagar as custas processuais, o que não ocorre no
caso; que, em eventual necessidade de interporem recurso, providenciarem
diligências, etc., terão de arcar com as custas, prejudicando seu sustento; que
a Defensoria Pública do Estado de São Paulo utiliza como critério de
avaliação o rendimento mensal de até três salários mínimos; que, se não
concedido o benefício, não receberão a tutela jurisdicional; que o salário
mínimo para garantir a subsistência de uma família foi calculado pelo
DIEESE em R$ 3.585,05 para dezembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156791-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8522
5
Ao final, os autores pedem o efeito suspensivo e a
reforma, a fim de que lhes seja concedida a gratuidade pretendida.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado (fls.
229/230), deixou-se de determinar a intimação para apresentação de
contraminuta, por ainda não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156791-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8522
6
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, fato este que não se verifica no presente caso.
Denota-se da documentação juntada que os
agravantes auferem, juntos, renda líquida mensal inferior a 4 mil reais
(conforme holerites copiados a fls. 211/215).
Além disso, observa-se não possuírem nenhum bem
que pudesse lhes propiciar alguma renda alternativa.
Assim, diante do conjunto probatório existente nos
autos, não há indícios de que a declaração de hipossuficiência seja inverídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos
autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica da
Ré. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em
qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento
dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão
recorrida.
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO.”
(TJSP,
AI
n°
2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Berenice Marcondes Cesar, j. 19/09/2017).
Ademais, o fato de os agravantes terem contratado
advogado particular, por si só, não comprova que reúnem condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento, nos
termos do artigo 99, §4°, do Código de Processo Civil, conforme já decidiu
este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156791-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8522
7
Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza,
corroborada por documento que demonstra que a parte está dispensada
de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Juízo diverso ao do
domicílio da parte autora são situações que, por si só, não afastam a
possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP, AI n° 2146981-71.2017.8.26.0000, 24a Câmara do
Direito Privado, Rel. Walter Barone, j. 20/09/2017).
Assim, diante do cenário constatado, de rigor a
reforma da decisão atacada, para conceder aos agravantes o benefício da
gratuidade da Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder aos agravantes o benefício da
gratuidade da Justiça.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora